Tribunal: CARF
Processo: 14337.000043/2007-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-08-03

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14337.000043/2007-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.822 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
06 de julho de 2020
Recorrente
AGUAS LINDAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 13/06/2007
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CÓDIGO DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
CFL 68. OMISSÃO DE FATO GERADOR EM GFIP.
Constitui infração prevista no art. 32, inciso IV, parágrafo 5°, da Lei 8.212/91,
apresentar o sujeito passivo GFIP com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias.
IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA.
RECURSO
VOLUNTÁRIO
TEMPESTIVO. PRECLUSÃO. MÉRITO DO RECURSO NÃO APRECIADO
Impugnação apresentada intempestivamente não instaura a fase litigiosa, não
suspende a exigibilidade do crédito tributário, nem comporta julgamento
quanto às alegações de mérito, porque dela não se toma conhecimento. Não
acolhida a preliminar de tempestividade da impugnação arguida no recurso,
ocorre a preclusão processual, não cabendo a apreciação das razões de mérito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, apenas quanto à matéria tempestividade da impugnação, para, na parte
conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14337.000043/2007-82
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.822 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14337.000043/2007-82

Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 54/56), interposto contra o Acórdão no. 01-
15.910 da 5a. Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém/PA –
DRJ/BEL (e-fls. 41/46), que por unanimidade de votos considerou intempestiva a impugnação
(e-fls. 28/37), interposta contra Auto de Infração de código de fundamentação legal - CFL 68 (e-
fls. 3/8), lavrado pela apresentação de Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia por tempo
de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias devidas, no valor de R$ 62.152,34, autuado
em 13/06/2007.
2. Adoto o Relatório do referido Acórdão da DRJ/BEL, transcrito em sua
essência, por bem esclarecer os fatos ocorridos:
Relatório
Versa o presente processo sobre Auto de Infração de obrigação acessória – AI -
DEI3CAD 37.103.871-5, lavrado em 13/06/2007, contra a empresa em epígrafe, em
decorrência de a mesma infringir o Art. 32, inciso IV, § 5°, da Lei n° 8.212/91 e
alterações posteriores, uma vez que, esta apresentou Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informação à Previdência Social - GFIP com dados
não correspondentes aos leitos geradores de todas as contribuições previdenciárias, no
período de 12/2004 a 12/2006 e competência 13/2006.
2.Conforme Relatório Fiscal da Infração de fls. 13, foi verificado, que a empresa
autuada deixou de informar integralmente em GFIP as remunerações pagas aos
segurados empregados e empresários administradores, mediante o exame de folhas de
pagamento, lançamentos contábeis e recibos de férias.
3.Pela infração cometida, de acordo com fls. iniciais, Relatório Fiscal da Aplicação da
Multa constante de fls. 14, e Planilha de fls. 16, foi aplicada a multa de R$ 62.152,34
(sessenta e dois mil, cento e cinqüenta e dois reais e trinta e quatro centavos), na forma
prevista no art. 32. Inciso IV, § 5% da Lei n° 8.212/91 e alterações posteriores e no art.
284. inciso II do Regulamento da Previdência Social — RPS, aprovado pelo Decreto n°
3.048/99.
4.A empresa foi cientificada do AI em questão em 22/06/2007, conforme folhas iniciais.
Da impugnação
5.Às fls: 26/35, o contribuinte apresenta, em 19/11/2007, impugnação requerendo: a) a
nulidade de todo procedimento fiscal, inclusive dos créditos lavrados na mesma ação
fiscal, as Notificações Fiscais de Lançamento de Débito - NFLD n°s 37.103.870-7,
37.103.869-3 e AI 11° 37.103.871-5, em virtude do vícios apontados; b) a juntada de
documentos caso haja necessidade de complementação da presente defesa; c) que
nenhuma ação na esfera penal seja tomada até a decisão final administrativa.
(...)
7. È o relatório.
3. A ementa do Acórdão da 5a. Turma, no sentido de não conhecimento da
Impugnação, é transcrita a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2004 a 31/12/2006
INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO.
É facultado ao sujeito passivo. no prazo estabelecido em regulamento, contado da data
da ciência da autuação, apresentar impugnação ao Auto de Infração lavrado. Expirado
tal prazo, a mesma será considerada intempestiva, deixando de ser conhecida.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido.
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.822 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14337.000043/2007-82

Recurso Voluntário
4. Inconformada após cientificada da Decisão de piso, na data de 19/02/2010 (e-
fls. 50), a ora Recorrente postou seu recurso junto aos Correios, em 18/03/2010 (e-fls. 52), sendo
seus argumentos extraídos e, em síntese, apresentados a seguir.
- preliminarmente requer a nulidade do lançamento pela suposta existência de
ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa;
- sustenta que não pode ser relegado o exame do mérito da impugnação quando
delimitada a sua intempestividade;
- entende que não é pertinente que o mandado de procedimento fiscal emitido
pela Secretaria da Receita Previdenciária antes de sua extinção fundamente lançamento de
responsabilidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil realizado após a extinção da
primeira;
- alega então vícios nos atos da Administração Publica no caso em análise;
- quanto ao mérito, repete seu entendimento que a intempestividade não pode
afastar a apreciação do mérito da lide e também sobre a falha de transição de uma Secretaria para
outra, sem validação do mandado de procedimento fiscal pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil.
5. Seu pedido final é pelo provimento de seu recurso, tornando nulos o ato
administrativo de constituição e o próprio lançamento.
6. É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
7. Quanto ao Recurso Voluntário, o mesmo atende aos pressupostos de
admissibilidade intrínsecos, uma vez que é cabível, há interesse recursal, o recorrente detém
legitimidade e inexiste fato impeditivo, modificativo ou extintivo do poder de recorrer. Além
disso, atende aos pressupostos de admissibilidade extrínsecos, pois há regularidade formal e
apresenta-se tempestivo.
8.Em princípio já se destaque que não há vícios nos atos administrativos aqui
praticados. Verificada a ocorrência do fato gerador no caso concreto, plenamente vinculada é a
atividade da Autoridade Fiscal, que deve, por determinação legal prevista no artigo 142 Código
Tributário Nacional, abaixo transcrito, proceder ao lançamento, e como se verá mais adiante,
proceder também à aplicação da multa.
9. Vislumbra-se também que o Auto de Infração foi lavrado dentro dos liames
legais necessários para afastar a nulidade do lançamento, uma vez que atendeu aos requisitos
previstos no art. 10 do Decreto no 70.235/72.
10. Após a lavratura, o processo vem seguindo rigorosamente as fase do
contencioso administrativo, sem ofensa aos Artigos 14 a 17 do Decreto no 70.235/72, garantindo
ao interessado a plena participação no contencioso e a devida apreciação de seus argumentos e
provas que entendeu por bem trazer aos autos.
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.822 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14337.000043/2007-82

11. O artigo 59 do mesmo Decreto enumera os casos que acarretariam a nulidade
dos atos dentro da lide administrativa, e que não foram configurados na presente lide. E por
outro lado, quaisquer outras irregularidades, incorreções, e omissões cometidas no lançamento
não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito
passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio (art.
60 do PAF).
12. No presente caso, observa-se que o Auto de Infração foi lavrado por
autoridade administrativa competente, ao que se seguiu a prolação do Acórdão de piso. Também
se constata que foi possível o pleno exercício do direito de defesa e do contraditório, pois há
prova nos autos de que o interessado foi regularmente cientificado, tendo acesso a todas as
informações necessárias para elaborar a suas peças de contestação, o que demonstra a
inexistência de prejuízo.
13. O Princípio da Legalidade impera nos atos administrativos aqui envolvidos e,
portanto, por decorrência, plenamente respeitados estão todos os demais princípios e garantias
constitucionais, mormente os do contraditório de da ampla defesa. Destaque-se ainda a Súmula
CARF no 2, bastante elucidativa sobre apreciação de inconstitucionalidade:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
14. Sustenta a contribuinte simplesmente que não pode ser relegado o exame do
mérito da impugnação por ser delimitada a sua intempestividade, ou seja, não há apresentação de
argumentos preliminares contra a intempestividade da apresentação da sua impugnação pela
DRJ.
15. Apenas aponta um suposto e impertinente conflito entre o fato do mandado de
procedimento fiscal ter sido emitido pela Secretaria da Receita Previdenciária antes de sua
extinção e o lançamento ter sido responsabilidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
realizado após a extinção da primeira. Configurado e explanado está o descabimento de tais
argumentos que objetivavam o afastamento da intempestividade nos seguintes termos do voto da
Primeira Instância Administrativa:

(...)
8. Inicialmente, cumpre ressaltar que o presente Auto de Infração, conforme fls. iniciais,
foi recebido pela empresa autuada em 22/06/2007, na pessoa de seu representante legal.
Sr. Américo da Cunha Barata Filho (consoante Relatório de Representantes Legais de
fis. 4 e Procuração de fls. 36) e a impugnação de fls. 26/35, foi interposta em
19/11/2007 (fls. 26). Portanto a contestação foi apresentada após o prazo de 30 (trinta)
dias estabelecido no art. 15 do Decreto n° 70.235/1972, que dispõe sobre o processo
administrativo fiscal (in verbis):
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos
em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de
trinta dias, contados ela data em que for feita aintimação da exigência.
(...)
10. Em síntese, quer a empresa, justificar a razão da intempestividade de sua
impugnação de fls. 26/35, apresentada após mais de quatro meses do recebimento da
presente autuação. para que seja, considerada como se tempestiva fosse, alegando o fato
de que os termos iniciais do procedimento fiscal, mais precisamente o MPF e o 'TIAD
de fls. 6/8, emitidos pela então Secretaria da Receita Previdenciária do MPS e o Termo
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.822 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14337.000043/2007-82

de Início da Ação Fiscal — T1AF e o TEAF, de fls. 9/12, emitidos pela Secretaria
Federal do Brasil do Ministério da Fazenda, causaram um conflito negativo de
competência, ficando a autuada sem saber aonde apresentar sua impugnação.
11. Em razão do alegado, reporto-me a Lei n° 11.457, de 16/03/2007, que dispõe sobre
a administração tributária federal, estabelecendo ser de competência da Secretaria da
Receita federal do Brasil planejar, executar, acompanhar e avaliar as atividades relativas
a tributação, fiscalização, arrecadação, cobrança e recolhimento das contribuições
sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 da Lei n ° 8.212, de
24 de julho de 1991, e cias contribuições instituídas a título de substituição, extinguindo
a Secretaria da Receita Previdenciária do Ministério da Previdência Social.
(...)
13. Destarte, não pode a autuada defender a tempestividade de sua impugnação em
razão da criação da Receita Federal do Brasil e a extinção da Secretaria da Receita
Previdenciária do Ministério da Previdência Social, que foram feitas sob o amparo Lei
no 11.457. de 16/03/2007 e demais normas estabelecidas para esses fins.
14.Além disso, insta ressaltar que consta do rosto do Auto de Infração em questão, que
"O contribuinte 22.939.42510001-01, se desejar poderia obter mais informações ou
apresentar sua impugnação na unidade de Receita Federal do Brasil”, bem como
consta, das Instruções para o Contribuinte - IPC, de fls. 02, em seu subitem 2.4, a seguir
transcrito que: “A impugnação deverá ser apresentada na unidade de atendimento
da Receita Federal do Brasil, admitindo-se o seu encaminhamento via postal.".
(...).
15.Cumprindo evidenciar que o lançamento de débito foi recebido pelo próprio
representante legal da empresa autuada, ou seja a intimação foi pessoal, na forma que
dispõe o inciso 1, do art. 23 do Decreto n° 70.235/1972, não competindo a esta
julgadora o analisar questões internas da empresa que originaram a apresentação
intempestiva da defesa de fls. 26/35.
16.Logo, pelas contra razões aqui despendidas, não podem prosperar os argumentos da
empresa para que seja considerada tempestiva a impugnação interposta, considerando
que, de tudo que consta nos autos, só é possível depreender que a própria empresa deu
causa à intempestividade da peça impugnatória.

16. Constatada a intempestividade da Impugnação pela DRJ/BEL, assumida pela
própria recorrente (ciência pessoal e-fl.03, em 22/06/2007, versus protocolo da impugnação e-fl.
28, de 19/11/2007), deve ser ressaltado que a análise do atendimento da preliminar de
tempestividade é pressuposto necessário para que se instaure o contencioso administrativo e,
consequentemente, sejam analisadas as questões relativas ao mérito do processo.
17. Sendo constatado que que a impugnação foi apresentada após o prazo
regulamentar de trinta dias estabelecido no art. 15 do Decreto n° 70.235/1972, não foi instaurada
a fase litigiosa.
18. Não há portanto como deixar de ser relegado o exame do mérito da
impugnação, conforme pretendido pela contribuinte, uma vez que, indubitavelmente
intempestiva a impugnação, como dito, não foi instaurada a fase litigiosa, não se suspende a
exigibilidade do crédito tributário, nem é comportado julgamento quanto às alegações de mérito,
porque delas não se toma conhecimento. Constata-se a ocorrência do instituto da preclusão
processual, não cabendo portanto a apreciação de quaisquer razões de mérito.

Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-006.822 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14337.000043/2007-82

Conclusão
19. Isso posto, voto em conhecer parcialmente do recurso, apenas quanto à
matéria tempestividade da impugnação, para, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital